Tribunal: STJ
Processo: 1000450-81.2017.4.01.4100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2867884 - RO
(2025/0065595-9)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: MARIA DAS GRACAS GALVAO
EMBARGANTE
: MARIA IZABEL DE ALMEIDA SILVA
EMBARGANTE
: POSSIDONIA FRANCA OLIVEIRA CHAVES
EMBARGANTE
: ALIETE PESSOA DA SILVA
EMBARGANTE
: ROZELIA REDINA POMPERMAYER
EMBARGANTE
: HELENA SERRA DA SILVA
EMBARGANTE
: SANDRA LUCIA HENSEN SPAGNOLLO
EMBARGANTE
: SANDRA REGINA DE OLIVEIRA BRITO
EMBARGANTE
: SEBASTIANA BENTO DE SOUZA
EMBARGANTE
: SILVIMAR PEREIRA DA SILVA
EMBARGANTE
: SONIA REGINA DOS SANTOS
EMBARGANTE
: VALDICIO GONCALVES SIMOES
EMBARGANTE
: ZILA DUTRA GONCALVES MOREIRA
EMBARGANTE
: ANA MAGALI GUIMARAES TAVARES
EMBARGANTE
: WILSON MIGUEL DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: WILSON REIS
EMBARGANTE
: VALTENCIR ALVES DA SILVA
EMBARGANTE
: DURVALINA BARBOSA FROTA DE FARIAS
EMBARGANTE
: JOAO BOSCO RAMOS SOUZA
EMBARGANTE
: JOAO BOSCO RODRIGUES DA SILVA
EMBARGANTE
: VALDINA PEREIRA DE ANDRADE MARREIROS
EMBARGANTE
: ZUCORVIDO ABRANTES DE ANDRADE
EMBARGANTE
: VERONICA RAMALHO DE MELO
EMBARGANTE
: VERONI GARCIA
ADVOGADOS
: VINICIUS DE ASSIS - RO001470
THIAGO DA SILVA VIANA - RO006227
DENYVALDO DOS SANTOS PAIS JUNIOR - RO007655
ELTON JOSE ASSIS - RO000631
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONSTATADA. TEMA AFETADO
AO RITO DOS FEITOS REPETITIVOS. EXEGESE DOS ARTS.
Documento eletrônico VDA56661030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/05/2026 19:14:55
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 8e73c52c-164e-4553-ac4c-d1cb2384f5c5

1.040 e 1.041 DO CPC. DEVOLUÇÃO E SOBRESTAMENTO
DO ESPECIAL NA CORTE DE ORIGEM. ACLARATÓRIOS
ACOLHIDOS COM EXCEPCIONAL EFEITO INFRINGENTE.
1. O caso dos autos contém a seguinte discussão: "definir se é
devido o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias
decorrentes do reenquadramento ao servidor do extinto território
de Rondônia que optou pela transposição ao quadro em extinção
da Administração Federal, e qual o seu respectivo termo inicial
" (Tema n.
).
1.411/STJ
2. Mostra-se conveniente, em observância ao princípio da economia
processual e à própria finalidade do CPC, determinar o retorno dos
autos à origem, onde ficarão sobrestados até a publicação do
acórdão a ser proferido nos autos dos recursos representativos da
controvérsia.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes,
para tornar sem efeito os julgados anteriores e julgar prejudicada a
análise do recurso especial, com a restituição dos autos ao Tribunal
de origem, para que, no momento oportuno, seja observado o
disposto nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, acolher os embargos de declaração, com
05/05/2026 11/05/2026,
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56661030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/05/2026 19:14:55
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 8e73c52c-164e-4553-ac4c-d1cb2384f5c5

EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2867884 - RO
(2025/0065595-9)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: MARIA DAS GRACAS GALVAO
EMBARGANTE
: MARIA IZABEL DE ALMEIDA SILVA
EMBARGANTE
: POSSIDONIA FRANCA OLIVEIRA CHAVES
EMBARGANTE
: ALIETE PESSOA DA SILVA
EMBARGANTE
: ROZELIA REDINA POMPERMAYER
EMBARGANTE
: HELENA SERRA DA SILVA
EMBARGANTE
: SANDRA LUCIA HENSEN SPAGNOLLO
EMBARGANTE
: SANDRA REGINA DE OLIVEIRA BRITO
EMBARGANTE
: SEBASTIANA BENTO DE SOUZA
EMBARGANTE
: SILVIMAR PEREIRA DA SILVA
EMBARGANTE
: SONIA REGINA DOS SANTOS
EMBARGANTE
: VALDICIO GONCALVES SIMOES
EMBARGANTE
: ZILA DUTRA GONCALVES MOREIRA
EMBARGANTE
: ANA MAGALI GUIMARAES TAVARES
EMBARGANTE
: WILSON MIGUEL DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: WILSON REIS
EMBARGANTE
: VALTENCIR ALVES DA SILVA
EMBARGANTE
: DURVALINA BARBOSA FROTA DE FARIAS
EMBARGANTE
: JOAO BOSCO RAMOS SOUZA
EMBARGANTE
: JOAO BOSCO RODRIGUES DA SILVA
EMBARGANTE
: VALDINA PEREIRA DE ANDRADE MARREIROS
EMBARGANTE
: ZUCORVIDO ABRANTES DE ANDRADE
EMBARGANTE
: VERONICA RAMALHO DE MELO
EMBARGANTE
: VERONI GARCIA
ADVOGADOS
: VINICIUS DE ASSIS - RO001470
THIAGO DA SILVA VIANA - RO006227
DENYVALDO DOS SANTOS PAIS JUNIOR - RO007655
ELTON JOSE ASSIS - RO000631
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONSTATADA. TEMA AFETADO
AO RITO DOS FEITOS REPETITIVOS. EXEGESE DOS ARTS.
1.040 e 1.041 DO CPC. DEVOLUÇÃO E SOBRESTAMENTO
Documento eletrônico VDA55516472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:35
Código de Controle do Documento: 3180924b-85a7-4932-bfe3-5b73174d8c37

DO ESPECIAL NA CORTE DE ORIGEM. ACLARATÓRIOS
ACOLHIDOS COM EXCEPCIONAL EFEITO INFRINGENTE.
1. O caso dos autos contém a seguinte discussão: "definir se é
devido o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias
decorrentes do reenquadramento ao servidor do extinto território
de Rondônia que optou pela transposição ao quadro em extinção
da Administração Federal, e qual o seu respectivo termo inicial
" (Tema n.
).
1.411/STJ
2. Mostra-se conveniente, em observância ao princípio da economia
processual e à própria finalidade do CPC, determinar o retorno dos
autos à origem, onde ficarão sobrestados até a publicação do
acórdão a ser proferido nos autos dos recursos representativos da
controvérsia.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes,
para tornar sem efeito os julgados anteriores e julgar prejudicada a
análise do recurso especial, com a restituição dos autos ao Tribunal
de origem, para que, no momento oportuno, seja observado o
disposto nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
embargos de declaração opostos por
e
contra acórdão
Maria das Graças Galvão outros
proferido pela Primeira Turma assim ementado (fls.
):
1.004/1.005

SERVIDOR
PÚBLICO.
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois o
acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir o que
decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
Em suas razões, a parte embargante defende que "houve omissão quanto a
um fato jurídico superveniente e de observância obrigatória, ocorrido dias antes da
Documento eletrônico VDA55516472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:35
Código de Controle do Documento: 3180924b-85a7-4932-bfe3-5b73174d8c37

publicação do acórdão embargado. Em sessão virtual finalizada em
a
10/02/2026,
Egrégia Primeira Seção do STJ, no julgamento da Proposta de Afetação no
(
8), decidiu, à unanimidade, afetar a matéria ao
REsp no 2.224.900/RO
2025/0045644-
" (fl. 1.017).
rito dos Recursos Repetitivos (Art. 257- C do RISTJ)
É o relatório.
VOTO
A
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação merece acolhida.
Com efeito, o presente recurso contém discussão sobre "definir se é devido
o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias decorrentes do reenquadramento
ao servidor do extinto território de Rondônia que optou pela transposição ao quadro em
".
extinção da Administração Federal, e qual o seu respectivo termo inicial
Verifica-se, outrossim, que, na sessão da Primeira Seção realizada entre os
dias
a
tal questão foi afetada ao rito dos recursos representativos de
4/2/2026 10/2/2026,
controvérsia repetitiva, sob o Tema n. 1.411, nos termos da ementa que segue:

ADMINISTRATIVO. PROPOSTA DE AFETAÇÃO DE RECURSO ESPECIAL.
RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL.
TRANSPOSIÇÃO
FEDERAL.
DIFERENÇAS
REMUNERATÓRIAS. MARCO TEMPORAL.
I. Delimitação da controvérsia, para fins de afetação da matéria ao rito dos
recursos repetitivos, nos termos do
caput e § 1o, do

art. 1.036,
CPC/2015: "
Definir se é devido o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias
decorrentes do reenquadramento ao servidor do extinto território de
Rondônia que optou pela transposição ao quadro em extinção da
Administração Federal, e qual o seu respectivo termo inicial".
II. Recurso Especial afetado ao rito do
e seguintes do
(art.
art. 1.036
CPC/2015
256-I do RISTJ, na redação da Emenda Regimental 24, de
.
28/9/2016)
(
, Relator Ministro Teodoro Silva Santos,
ProAfR no REsp n. 2.224.900/RO
Primeira Seção, DJEN de
grifo nosso.)
24/2/2026,

Sobreleva acrescentar, outrossim, que, naquela oportunidade, decidiu-se
pela suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma
matéria e tramitem no território nacional, nos termos do
II, do
art. 1.037,
CPC/2015.
Nessa linha de ideias, mostra-se conveniente, em observância ao princípio
da economia processual e à própria finalidade do
determinar o retorno dos
CPC/2015,
autos à origem, onde ficarão sobrestados até a publicação do acórdão a ser proferido nos
autos dos recursos representativos da controvérsia.
De fato, segundo o
§ 2o, do referido diploma legal, "
art. 1.041,
quando
caput
ocorrer a hipótese do inciso II do
do
e o recurso versar sobre outras
art. 1.040
Documento eletrônico VDA55516472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:35
Código de Controle do Documento: 3180924b-85a7-4932-bfe3-5b73174d8c37

questões, caberá ao presidente ou ao vice-presidente do Tribunal recorrido, depois do
reexame pelo órgão de origem e independentemente de ratificação do recurso, sendo
positivo o juízo de admissibilidade, determinar a remessa do recurso ao tribunal
", cuja diretriz metodológica, por certo,
superior para julgamento das demais questões
deve alcançar também aqueles feitos que já tenham ascendido ao STJ.
A propósito, o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 1.170/STF.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS,
COM
EFEITOS
INFRINGENTES, PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO
TRIBUNAL DE ORIGEM.
1. A questão jurídica objeto do presente recurso diz respeito à validade do
índice de correção monetária aplicável nas condenações da Fazenda Pública,
em virtude da tese firmada no RE 870.947 (
, na execução de
Tema 810/STF)
título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso (RE 1.317.982 da
relatoria do Ministro Luiz Fux, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos,
, cujo processamento encontra-se pendente de julgamento no
Tema 1.170/STF)
Supremo Tribunal Federal, com determinação de suspensão nacional de todos
os processos.
2. "Em recursos versando sobre temas submetidos ao rito da repercussão geral,
o STF tem determinado o retorno dos processos para os Tribunais de origem,
para aguardar o julgamento do recurso extraordinário representativo da
controvérsia" (EDcl nos EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe
AREsp 1.818.966/RS,
9.6.2022).
3. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos modificativos para, em
observância ao Princípio da Economia Processual e à própria finalidade do
tornar sem efeito os pronunciamentos anteriores e determinar o
CPC/2015,
retorno dos autos à origem, onde ficarão sobrestados até a publicação do
acórdão a ser proferido nos autos do Recurso Representativo da Controvérsia,
em observância aos arts. 1.040 e seguintes do CPC/2015.
(
, Relator Ministro Herman
EDcl no AgInt no REsp n. 1.996.056/SC
Benjamin, Segunda Turma, DJe de
)
4/11/2022.

, (i) acolho os embargos de declaração, com
ANTE O EXPOSTO
efeitos infringentes, a fim de tornar sem efeito os acórdãos de fls.
e
;
970/971
1.004/1.055
e (ii) julgo prejudicada a análise do recurso e determino a devolução dos autos, com a
respectiva baixa, ao Tribunal de origem, onde, nos termos dos arts. 1.040 e 1.041 do
CPC, deverá ser realizado o juízo de conformação ou a manutenção do aresto local
diante do que vier a ser decidido pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos
recursos repetitivos (Tema n.
).
1.411/STJ
É como voto.
Documento eletrônico VDA55516472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:35
Código de Controle do Documento: 3180924b-85a7-4932-bfe3-5b73174d8c37

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.867.884 / RO
Número Registro: 2025/0065595-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10004508120174014100
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA DAS GRACAS GALVAO
AGRAVANTE : MARIA IZABEL DE ALMEIDA SILVA
AGRAVANTE : POSSIDONIA FRANCA OLIVEIRA CHAVES
AGRAVANTE : ALIETE PESSOA DA SILVA
AGRAVANTE : ROZELIA REDINA POMPERMAYER
AGRAVANTE : HELENA SERRA DA SILVA
AGRAVANTE : SANDRA LUCIA HENSEN SPAGNOLLO
AGRAVANTE : SANDRA REGINA DE OLIVEIRA BRITO
AGRAVANTE : SEBASTIANA BENTO DE SOUZA
AGRAVANTE : SILVIMAR PEREIRA DA SILVA
AGRAVANTE : SONIA REGINA DOS SANTOS
AGRAVANTE : VALDICIO GONCALVES SIMOES
AGRAVANTE : ZILA DUTRA GONCALVES MOREIRA
AGRAVANTE : ANA MAGALI GUIMARAES TAVARES
AGRAVANTE : WILSON MIGUEL DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : WILSON REIS
AGRAVANTE : VALTENCIR ALVES DA SILVA
AGRAVANTE : DURVALINA BARBOSA FROTA DE FARIAS
Documento eletrônico VDA56640276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:48:23
Código de Controle do Documento: 6193cf46-beee-4ecf-ae0b-92bbad01991f

AGRAVANTE : JOAO BOSCO RAMOS SOUZA
AGRAVANTE : JOAO BOSCO RODRIGUES DA SILVA
AGRAVANTE : VALDINA PEREIRA DE ANDRADE MARREIROS
AGRAVANTE : ZUCORVIDO ABRANTES DE ANDRADE
AGRAVANTE : VERONICA RAMALHO DE MELO
AGRAVANTE : VERONI GARCIA
ADVOGADOS : VINICIUS DE ASSIS - RO001470
THIAGO DA SILVA VIANA - RO006227
DENYVALDO DOS SANTOS PAIS JUNIOR - RO007655
ELTON JOSE ASSIS - RO000631
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO -
ENQUADRAMENTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARIA DAS GRACAS GALVAO
EMBARGANTE : MARIA IZABEL DE ALMEIDA SILVA
EMBARGANTE : POSSIDONIA FRANCA OLIVEIRA CHAVES
EMBARGANTE : ALIETE PESSOA DA SILVA
EMBARGANTE : ROZELIA REDINA POMPERMAYER
EMBARGANTE : HELENA SERRA DA SILVA
EMBARGANTE : SANDRA LUCIA HENSEN SPAGNOLLO
EMBARGANTE : SANDRA REGINA DE OLIVEIRA BRITO
EMBARGANTE : SEBASTIANA BENTO DE SOUZA
EMBARGANTE : SILVIMAR PEREIRA DA SILVA
EMBARGANTE : SONIA REGINA DOS SANTOS
EMBARGANTE : VALDICIO GONCALVES SIMOES
EMBARGANTE : ZILA DUTRA GONCALVES MOREIRA
EMBARGANTE : ANA MAGALI GUIMARAES TAVARES
EMBARGANTE : WILSON MIGUEL DE OLIVEIRA
EMBARGANTE : WILSON REIS
EMBARGANTE : VALTENCIR ALVES DA SILVA
EMBARGANTE : DURVALINA BARBOSA FROTA DE FARIAS
EMBARGANTE : JOAO BOSCO RAMOS SOUZA
EMBARGANTE : JOAO BOSCO RODRIGUES DA SILVA
EMBARGANTE : VALDINA PEREIRA DE ANDRADE MARREIROS
EMBARGANTE : ZUCORVIDO ABRANTES DE ANDRADE
Documento eletrônico VDA56640276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:48:23
Código de Controle do Documento: 6193cf46-beee-4ecf-ae0b-92bbad01991f

EMBARGANTE : VERONICA RAMALHO DE MELO
EMBARGANTE : VERONI GARCIA
ADVOGADOS
: VINICIUS DE ASSIS - RO001470
THIAGO DA SILVA VIANA - RO006227
DENYVALDO DOS SANTOS PAIS JUNIOR - RO007655
ELTON JOSE ASSIS - RO000631
EMBARGADO : UNIÃO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, com
05/05/2026
11/05/2026,
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56640276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:48:23
Código de Controle do Documento: 6193cf46-beee-4ecf-ae0b-92bbad01991f